Tribunal: TJPA
Processo: 0814563-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814563-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

AGRAVADO: JOÃO PAULO BEZERRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.

PRELIMINARES
DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADAS. MÉRITO.
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. SERVIDOR

AFASTADO DAS ATIVIDADES LABORAIS EM RAZÃO DE ENFERMIDADE INCAPACITANTE PARA O TRABALHO. BENEFÍCIO CESSADO PELO INSS. NECESSIDADE DE RETORNO DO SERVIDOR ÀS SUAS FUNÇÕES. EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de incompetência absoluta do juízo
. Apesar das alegações do Agravante, a demanda traz pedido e causa de pedir voltados para o Município de Chaves, o que atrai a competência da Justiça Estadual, não se tratando de demanda voltada contra o INSS.
Preliminar rejeitada
.

2-
Preliminar de ilegitimidade passiva.
A ação fora dirigida ao Município Agravante, o que por si só, afasta a alegação de ilegitimidade consoante a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são
aferidas segundo as afirmações feitas pela parte autora na inicial.
Preliminar rejeitada
.

3-
Mérito.
A questão reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

4-A tutela fora deferida pelo juízo para determinar a reversão do requerente ao quadro de servidores do funcionalismo público do Município de Chaves; bem como, que o Município, por intermédio, de médico pertencente ao seu quadro de servidores, analise a documentação médica já acostada e elabore laudo se há condições para o retorno do autor ao trabalho e que em caso de impossibilidade do retorno, de imediato, a parte requerida deverá afastá-lo concedendo a licença saúde e, posteriormente, encaminhar toda a documentação necessária para o órgão previdenciário competente para os tramites necessários para a obtenção de novo auxílio previdenciário.

5-A insurgência do Agravante sustenta-se na alegação de que o benefício previdenciário do Agravado não cessou, tendo o órgão previdenciário indeferido apenas o adicional pleiteado pelo beneficiário, prorrogando o auxílio-doença.

6-Não obstante a alegação do Agravante, observa-se, que há nos autos declaração do INSS, datada de 14.07.2021, onde consta que o benefício previdenciário do Agravado, qual seja o auxílio-doença, fora cessado (Id 37851501 - Pág. 15).

7-No que concerne ao não cabimento do instituto da reversão, como bem ponderado pelo juízo
a quo
, tem-se que o Agravado fora afastado das suas atividades laborais em razão de enfermidade incapacitante para o trabalho, a qual tendo cessado, consoante afirma o INSS, automaticamente o servidor deverá retornar a exercer suas funções, não se cogitando de extinção do vínculo administrativo-funcional do servidor outrora afastado com o Município.

8-Desta forma, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do Agravado, de modo que
restam identificados os requisitos necessários à concessão de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, havendo, neste momento processual, plausibilidade para manutenção da decisão agravada.

9-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0814563-33.2022.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAVES contra JOÃO PAULO BEZERRA DE
CARVALHO
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Cametá-PA, nos autos da
Ação Ordinária
(processo nº
0800242-76.2021.8.14.0016) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
11380524):

“Diante do exposto, acolhendo as provas existentes na inicial, com a finalidade de corrigir gravíssima violação ao direito da parte autora, com espeque no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, CONCEDO a Parcialmente a Tutela Provisória de Urgência para DETERMINAR:

a) no prazo de 05 (cinco) dias: (i) a “reversão” do requerente ao quadro de servidores do funcionalismo público do Município de Chaves;

b) no prazo de 30 (trinta) dias: (i) considerando os inúmeros Laudos Médicos recentes adunados aos autos, que indicam, a priori, a impossibilidade do retorno do autor, DEVERÁ o Município de Chaves, por intermédio, de médico pertencente ao seu quadro de servidores, analisar a documentação médica já acostada, e elaborar laudo acerca das condições (ou não) para o retorno do autor ao trabalho. Em caso negativo (impossibilidade do retorno), de IMEDIATO, a parte requerida deverá afastá-lo concedendo a licença saúde e, posteriormente, encaminhar toda a documentação necessária para o órgão previdenciário competente para os tramites necessários para a obtenção de novo auxílio previdenciário;

c) no prazo de 60 (sessenta) dias: (i) sendo insuficiente a documentação médica adunada, DEVERÁ o Município realizar uma nova perícia, por meio de junta médica, para avaliação do quadro de saúde mental do requerido, hipótese em que, sendo constada a impossibilidade do seu retorno, deverá providenciar todas as medidas já mencionadas no item “b” desta decisão;

d) O descumprimento dos itens a, b e c da presente decisão, a partir da intimação e do transcurso do prazo fixado, ensejará multa diária no valor de R$ 200 (duzentos) reais, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos autos e da presente decisão aos órgãos competentes para verificação da responsabilidade penal, administrativa e cível.

Notifiquem-se, pessoalmente, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal (ou quem lhe fizer as vezes) para que tome ciência desta decisão e adote as providências cabíveis.

Outrossim, intimem-se:

1) a Procuradoria do Município de Chaves/Pa para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200 (duzentos) reais;

2) Ante a dificuldade de acordo neste momento, sem prejuízo da designação a requerimento das partes em qualquer momento posterior, dispenso a audiência de mediação e conciliação. CITE-SE, portanto, a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Prestigiando o Provimento 003/2009 — CJ que normatiza o procedimento que dispensa a elaboração de mandado de comunicação, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, servirá o presente como MANDADO/OFÍCIO.

Expeça-se o necessário.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

P.R.I.

Cumpra-se com URGÊNCIA. (...)”

Em razões recursais (Id 11380516), o Município Agravante suscita preliminares de ilegitimidade da parte e incompetência absoluta do juízo.

No mérito, sustenta, em síntese, que o benefício previdenciário do Agravado não cessou, apenas o órgão previdenciário, indeferiu o adicional pleiteado pelo beneficiário, inclusive prorrogou o auxílio-doença, pelo que manter a decisão agravada fará com que o Agravado perceba valores pela Prefeitura de Chaves, bem como continuaria recebendo o benefício pelo INSS.

Aduz o não cabimento do instituto da reversão, uma vez que o Agravado continua acometido pela enfermidade que gerou seu afastamento e percebendo benefício pago pelo INSS, bem como, a impossibilidade de percepção de auxílio-doença pelo Município, uma vez que este não possui regime próprio de previdência.

Requer a concessão do efeito suspensivo alegando que por se tratar de prestação de cunho alimentar, sequer cabe sua repetição ou devolução. Ao final, pugna seja dado provimento do Agravo de Instrumento, com a cassação definitiva da decisão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 11562559), o Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o seu não provimento (Id 11998029).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em análise preliminar, não se identificam elementos capazes de reconhecer a incompetência absoluta do juízo, uma vez que, apesar das alegações do Agravante, a demanda traz pedido e causa de pedir voltados para o Município de Chaves, o que atrai a competência da Justiça Estadual, não tratando-se de demanda voltada contra o INSS.

A seu turno, em relação à ilegitimidade passiva, constata-se que a ação fora dirigida ao Município Agravante, o que por si só, afasta a alegação de ilegitimidade consoante a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são
aferidas segundo as afirmações feitas pela parte autora na inicial.

Assim, impõem-se a
rejeição das questões preliminares
.

MÉRITO

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 - grifei)

Impende destacar, ainda, que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

A tutela fora deferida pelo juízo para determinar a reversão do requerente ao quadro de servidores do funcionalismo público do Município de Chaves; bem como, que o Município, por intermédio, de médico pertencente ao seu quadro de servidores, analise a documentação médica já acostada e elabore laudo se há condições para o retorno do autor ao trabalho e que em caso de impossibilidade do retorno, de imediato, a parte requerida deverá afastá-lo concedendo a licença saúde e, posteriormente, encaminhar toda a documentação necessária para o órgão previdenciário competente para os tramites necessários para a obtenção de novo auxílio previdenciário.

A insurgência do Agravante sustenta-se na alegação de que o benefício previdenciário do Agravado não cessou, tendo o órgão previdenciário indeferido apenas o adicional pleiteado pelo beneficiário, prorrogando o auxílio-doença.

Não obstante a alegação do Agravante, observa-se, que há nos autos declaração do INSS, datada de 14.07.2021, onde consta que o benefício previdenciário do Agravado, qual seja o auxílio-doença, fora cessado (Id 37851501 - Pág. 15).

No que concerne ao não cabimento do instituto da reversão, como bem ponderado pelo juízo
a quo
, tem-se que o Agravado fora afastado das suas atividades laborais em razão de enfermidade incapacitante para o trabalho, a qual tendo cessado, consoante afirma o INSS, automaticamente o servidor deverá retornar a exercer suas funções, não se cogitando de extinção do vínculo administrativo-funcional do servidor outrora afastado com o Município.

Desta forma, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do Agravado, de modo que
restam identificados os requisitos necessários à concessão de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, havendo, neste momento processual, plausibilidade para manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público corrobora referido entendimento, tendo assim se manifestado em seu parecer,
in verbis
:

"No mérito, não verifico preenchidos os pressupostos indispensáveis a presença simultânea da probabilidade do direito e o reconhecimento da possibilidade de lesão grave e de impossível reparação a favor do agravante.

Extrai-se dos autos que, apesar da alegação do ora Agravante de que o benefício previdenciário do Agravado não cessou, depreende-se pela declaração do INSS, datada de 14.07.2021, que o benefício previdenciário do ora Agravado, qual seja, o auxílio-doença, fora cessado (Id 37851501 - Pág. 15).

Outrossim, quanto a impossibilidade de aplicação do instituto da reversão, corroboro com o entendimento do juízo a quo, eis que o Agravado fora afastado das suas atividades laborais, em razão de enfermidade incapacitante para o trabalho, a qual, tendo cessado, consoante afirma o INSS, automaticamente o servidor deverá retornar a exercer suas funções, não se cogitando de extinção do vínculo administrativo-funcional do servidor outrora afastado com o Município.

Nesse viés, a decisão interlocutória objurgada é medida que se impõe ao caso concreto, ante a possibilidade de perecimento do direito pleiteado pelo ora agravado.

ISTO POSTO, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, devendo ser mantida in totum a decisão objurgada."

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, não identificados elementos para a modificação da decisão agravada,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023